Tribunal: TJPA
Processo: 0800214-22.2018.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800214-22.2018.8.14.0014

APELANTE: NEOJUTA COMERCIO DE FIBRAS TEXTEIS LTDA, FERNANDO TAVARES DOS SANTOS, FRANCIANE ANDREZA VELOSO DOS SANTOS GONCALVES, MARIE FRAN VELOSO DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Franciane Andreza Veloso Santos Gonçalves contra o acórdão que não conheceu de sua Apelação Cível, por considerá-la deserta em razão da ausência de comprovação regular do preparo recursal. A embargante alega contradição no julgado, sustentando que, embora intimada a recolher as custas em dobro, apresentou pagamento das custas em valor simples, diante da negativa do pedido de Justiça Gratuita e de sua posterior mudança de situação financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém contradição interna que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que enseja o manejo de embargos de declaração é a contradição interna do julgado, entre suas premissas ou entre estas e a conclusão, não se confundindo com eventual discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão.

A decisão embargada enfrentou de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes ao caso, inclusive quanto ao descumprimento da determinação de recolhimento do preparo em dobro, conforme exigido após o indeferimento do pedido de gratuidade.

O inconformismo da embargante com o resultado do julgamento não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração, não sendo meio próprio para rediscutir matéria já decidida.

A jurisprudência consolidada do STJ e STF reforça que os embargos de declaração não se prestam à revisão da decisão com base em suposta injustiça ou erro de julgamento, mas exclusivamente para integração da decisão em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A contradição que justifica a interposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, verificada entre seus fundamentos e a conclusão.

A discordância da parte com os fundamentos adotados na decisão não configura contradição apta a ensejar embargos de declaração.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa decidida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.007, 1.022, 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1608004/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04.08.2020; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1742990/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.03.2022; STF, Rcl 44145/RO, Rel. Min. André Mendonça, j. 23.05.2022; STJ, REsp 15.774/SP-EDcl, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 25.10.1993.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 13ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800214-22.2018.8.14.0014

EMBARGANTE: FRANCIANE ANDREZA VELOSO SANTOS GONÇALVES

EMBARGADA: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATORA: DESª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FRANCIANE ANDREZA VELOSO SANTOS GONÇALVES
, nos autos da Apelação Cível em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, visando sanar contradição presente no v. Acórdão de ID. 25296074, o qual declarou deserto o recurso de apelação da embargante por suposta ausência de preparo recursal.

Cuidam os autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
FRANCIANE ANDREZA VELOSO DOS SANTOS GONÇALVES
em face da sentença que deu provimento à AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por BANCO DO BRASIL.

No Id. 24449755 intimei a Apelante ao recolhimento do preparo em dobro sob pena de deserção.

Petição da apelante no Id. 24682234 apresentando o pagamento em simples das custas recursais e somente o relatório de contas.

O Acórdão embargado foi assim ementado (id. 25296074):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DA PARTE. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por Franciane Andreza Veloso dos Santos Gonçalves em face da sentença que deu provimento à Ação Monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. Não comprovado o preparo recursal no momento da interposição do recurso, a apelante foi intimada para regularizar o recolhimento em dobro das custas recursais, permanecendo inerte.

II. Questão em discussão

Verificar se, diante da ausência de comprovação do preparo e do não atendimento ao prazo para regularização, o recurso deve ser considerado deserto.

III. Razões de decidir

O art. 1.007 do CPC determina que a comprovação do preparo recursal deve ser feita no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção.

O parágrafo único do art. 932 do CPC/15 prevê a concessão de prazo para sanar eventual irregularidade. Não havendo cumprimento da diligência no prazo legal, a deserção se caracteriza.

O Provimento nº 005/2002 da CGJ/PA detalha que o comprovante de pagamento, boleto bancário e relatório de conta do processo são documentos essenciais para a comprovação do preparo.

Precedentes deste Egrégio Tribunal e doutrina consolidam o entendimento de que a ausência de tais documentos, mesmo após intimação, implica o não conhecimento do recurso por deserção.

IV. Dispositivo

Diante do descumprimento do disposto no art. 1.007 do CPC, não se conhece da Apelação Cível interposta, em razão da deserção.

Tese de julgamento

"1. O preparo recursal deve ser comprovado no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção. 2. Não sanada a irregularidade dentro do prazo legal após intimação, aplica-se o art. 1.007 do CPC, resultando no não conhecimento do recurso por deserção."

Legislação relevante citada: CPC/2015, art. 1.007; Provimento nº 005/2002 da CGJ/PA.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Processo nº 0004863-47.2014.8.14.0000.

Embargos de Declaração de FRANCIANE ANDREZA VELOSO SANTOS GONÇALVES no Id 25601147.

A embargante sustenta que a decisão embargada incorreu em contradição ao declarar deserto o recurso, sob o fundamento de que o recolhimento das custas foi feito de forma simples, e não em dobro, conforme exigido. Alega, no entanto:

Que
requereu os benefícios da Justiça Gratuita no momento da interposição da apelação
, tendo protocolado petição específica com esse pedido.

Que,
após o indeferimento do pedido de gratuidade
, sua situação financeira se alterou com o aumento de sua renda, tornando inviável a manutenção do pedido.

Que,
diante da negativa e necessidade de atender à exigência judicial
, efetuou o pagamento das custas processuais com cartão de crédito, em parcelamento, como única forma de evitar a deserção.

Que a decisão embargada desconsiderou esse esforço e
fundamentou-se exclusivamente no artigo 1.007 do CPC
, ignorando as especificidades do caso concreto.

A embargante argumenta que
a decisão de aplicar a deserção
contradiz os próprios elementos dos autos, que demonstram a tentativa e efetiva quitação das custas.

PEDIDOS

Conhecimento e acolhimento dos Embargos de Declaração
, nos termos do artigo 1.022, I, do CPC.

Sanar a contradição identificada
na decisão que declarou a apelação deserta.

Reconhecimento do atendimento à exigência do preparo
, com base nas provas do pagamento das custas, ainda que em momento posterior à interposição, por razões justificáveis.

Modificação do julgado
, com consequente regular prosseguimento da apelação, inclusive com inclusão em pauta para julgamento.

Contrarrazões apresentadas no id. 23183181.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Os embargos de declaração estão disciplinados a partir no art. 1.022 do CPC/15, o qual leciona que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade.

Analisando os argumentos da parte Embargante, vejo que não merecem ser acolhidos, pois inexistem na decisão combatida omissões, obscuridades e/ou contradições os pontos invocados na presente peça processual foram invocados, tendo esta relatora decidido pelo não conhecimento do recurso, o que foi decidido de forma clara.

A parte recorrente demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido na monocrática. De toda sorte, os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

No caso concreto, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria. Observa-se que no decisum guerreado não há contradição como alegado pelo Embargante.

Com efeito, a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e/ou conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados ou pela doutrina.

Não destoa a jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Agravo Regimental recebido como embargos de declaração em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. 2. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado. 2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. 3. Embargos declaratórios rejeitados. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1608004 SP 2019/0318556-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA CONTRADIÇÃO DO JULGADO PRIMEVO. NÃO CABIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. PRECEDENTES. RECURSO DE CARÁTER INFRINGENTE E PROCRASTINATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nestes segundos embargos de declaração, o embargante não aponta vícios contidos no julgamento dos primeiros aclaratórios mas traz, em síntese, os mesmos argumentos contra o acórdão que julgou o agravo interno, já rejeitados pelo acórdão ora recorrido. 2. Os segundos embargos de declaração são servis para se veicular vícios contidos no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, porquanto o prazo para a respectiva impugnação extinguiu-se por força da preclusão consumativa. (EDcl nos EDcl nos EAg 884.487/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 20/02/2018). 3. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela que ocorre entre os fundamentos adotados ou entre esses e o dispositivo final, ou seja, a contradição interna manifestada pelo descompasso entre as premissas adotadas pelo acórdão recorrido e sua conclusão. No presente caso, o ora embargante não demonstrou a ocorrência de contradição interna no julgado ora embargado, o que impede o manejo dos embargos de declaração. 4. Tratando-se de segundos embargos opostos pela mesma parte, em que foram trazidos aspectos já examinados anteriormente, resta conceber o recurso como manifestamente protelatório. Assim, deve incidir a multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 1742990 MS 2020/0202134-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

Assim, conclui-se que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Portanto, conclui-se que a decisão monocrática embargada NÃO contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, já que efetuou o exame dos fatos apresentados e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, o que enseja a rejeição do recurso oposto, cuja finalidade nada mais é do que rediscutir a matéria.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão/contradição ou erro material na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, mantendo integralmente a decisão guerreada.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o VOTO

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2025